Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. DELITO PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 13.964/2019. ARTIGO 112, INCISO VI, ALÍNEA "A", DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PACOTE ANTICRIME. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ÓBICE APENAS DURANTE O CUMPRIMENTO DO PERÍODO PARA PROGRESSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu o pedido de modificação do Relatório da Situação Processual Executória do apenado e manteve a vedação à obtenção do livramento condicional com relação ao crime hediondo com resultado morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; (ii) examinar se o artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, com as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), vedou o livramento condicional ao agente primário condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da falta de previsão legal de recolhimento de preparo para a interposição de agravo na execução penal, carece o recorrente de interesse processual quanto ao pleito de gratuidade de justiça.
4. As modificações introduzidas pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não entram em conflito com o disposto no artigo 83, inciso V, do Código Penal, o qual continua plenamente válido e vigente, sendo necessária, nesse aspecto, uma interpretação sistemática da legislação.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a aplicação da Lei no 13.964/2019 e suas alterações promovidas no artigo 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal, em conjunto com o disposto no artigo 83, do Código Penal, firmou o entendimento de que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP (AgRg nos Edcl no HC n. 689.031/SC, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/11/2021).
6. Para aplicação do entendimento firmado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante que o delito tenha sido praticado durante a vigência da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.964/2019; CP, artigo 83, inciso V; LEP, artigo 112, inciso VI, alínea a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.196; AgRg nos Edcl no HC n. 689.031/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/11/2021; AgRg no HC n. 891.571/MG, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025; TJDFT, Acórdão 1943928, 0730708-83.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024, Acórdão 1949342, 0735793-50.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.